Tribunal: TJDFT
Processo: 0000260-10.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A parte que deu causa à duplicidade de demandas deverá suportar o pagamento das custas e da verba honorária.
2. É o que se extrai do princípio da causalidade, o qual orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que motivou a instauração da demanda ou do incidente.
3. Ressalte-se que a litispendência não enseja litigância de má-fé, uma vez que a parte responde pelas despesas processuais e honorários advocatícios em face do princípio da causalidade.
4. Recurso parcialmente provido.